Tribunal: TJMT
Processo: 1004614-66.2016.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004614-66.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GASOCIDENTE DO MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 01.717.813/0001-60 (APELADO), RODRIGO ZUNIGA DE MELO SOUSA - CPF: 934.305.665-68 (ADVOGADO), PATRICIA MACHADO DIDONE - CPF: 874.169.725-15 (ADVOGADO), GASOCIDENTE DO MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 01.717.813/0001-60 (REPRESENTANTE), AMBAR ENERGIA LTDA - CNPJ: 01.645.009/0001-12 (APELADO), AMBAR ENERGIA LTDA - CNPJ: 01.645.009/0003-84 (REPRESENTANTE), AMBAR ENERGIA LTDA - CNPJ: 01.645.009/0002-01 (APELADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – DIFERIMENTO – CONCESSÃO DE BENEFICIO FISCAL POR MEIO DE DECRETO – VALIDADE -
RECURSO DESPROVIDO
–
SENTENÇA RATIFICADA.

1- Benefício do diferimento do ICMS concedido por meio de Decreto, cuja referida disposição está em vigência, não tendo sido declarada inconstitucional, de modo que sua aplicação deve ser observada.

2- A teor do art. 178, do Código Tributário Nacional, há irrevogabilidade discricionária da isenção fiscal quando esta for concedida por prazo certo e mediante contrapartida do beneficiário. Tal tema tornou-se inclusive súmula do STF, a 544, que ratifica os termos do artigo citado, no sentido de que:
Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL E REMESSA NECESSÁRIA No
1004614-66.2016.8.11.0041

APELANTE/INTERESSADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO/INTERESSADO:
GASOCIDENTE DO MATO GROSSO LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário com Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, nos autos da Ação Mandamental no
1004614-66.2016.8.11.0041
, impetrada por
Gasocidente do Mato Grosso Ltda. e Ambar Energia Ltda (EPE – Empresa Produtora de Energia Ltda)
, que concedeu a ordem pleiteada
,
confirmando a medida liminar que
determinou a suspensão da exigibilidade do ICMS em relação à impetrante, sobre toda aquisição externa ou interna, diferencial de alíquota, bem como dos respectivos serviços de transporte de bens e mercadorias destinadas à operação e manutenção do Complexo Integrado Cuiabá, conforme diferimento concedido à impetrante pela Lei n.7.293/2000, regulamentada pelo Decreto n. 215/2007.

O Recorrente alega que, a sentença merece reforma, pois mantém beneficio fiscal expressamente revogado por lei posterior e que o art. 1o da Lei 7.293/2000 previa um prazo máximo de até 21 anos, o que não significa inalterável por esse mesmo período,

Esclarece que,
a sentença entendeu que o Decreto Estadual no 215/2017 "represtinou" os efeitos da Lei 7.293/2000, mesmo tendo sido parcialmente revogada pela Lei 8.629/2006, em especial o art. 1o; todavia, houve expressa revogação do art. 1o da Lei Estadual no 7.293/2000, pela Lei 8.629/2006, não sendo razoável que um ato infralegal (Decreto), e, portanto, hierarquicamente inferior, tenha "represtinado" os efeitos de Lei revogada, sobretudo quando diz respeito a concessão de benefício fiscal em matéria de ICMS, o qual somente pode ser concedido por lei específica e nos termos do art. 155, § 2.o, XII, g, conforme dicção do § 6o do art. 150 da CF/88.

Desse modo, requer o provimento do recurso com a denegação da segurança.

A certidão de Id. 73684615 - Pág. 1 atesta a tempestividade do recurso.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (73684617).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 80945468).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 10 de janeiro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Reexame Necessário com Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, nos autos da Ação Mandamental no
1004614-66.2016.8.11.0041
, impetrada por
Gasocidente do Mato Grosso Ltda. e Ambar Energia Ltda (EPE – Empresa Produtora de Energia Ltda)
que concedeu a ordem pleiteada,

confirmando a medida liminar que
determinou a suspensão da exigibilidade do ICMS em relação à impetrante, sobre toda aquisição externa ou interna, diferencial de alíquota, bem como dos respectivos serviços de transporte de bens e mercadorias destinadas à operação e manutenção do Complexo Integrado Cuiabá, conforme diferimento concedido à impetrante pela Lei n.7.293/2000, regulamentada pelo Decreto n. 215/2007.

Extrai-se dos autos que, a Apelada impetrou o mandado de segurança retro mencionado, alegando, em breve síntese, que é pessoa jurídica dedicada a operação de instalação de tubulação para o transporte de gas natural, por meio do gasoduto denominado “Gasoduto Lateral Cuiabá”, com a finalidade de fornecimento de gás proveniente da Bolívia, para abastecimento da Usina Termoelétrica UTE Cuiabá, cuja empresa que detém propriedade faz parte do mesmo grupo econômico.

Esclarece que, em razão de ter sagrado vencedora da licitação no CC-BO-10.008/97 foi firmado com o Estado de Mato Grosso, contrato de venda e capacidade e energia associada, em maio/1997, com vigência de 21 (vinte e um) anos, tendo este editado o Decreto no 2,154/98 que modificou o ato das Disposições Transitórias do RICMS/MT/89, que concedia à Impetrante o beneficio de diferimento do ICMS, não estando obrigada ao recolhimento do imposto.

Posteriormente, foi editada a Lei Estadual no 7.293/2000, consolidando o compromisso do diferimento do ICMS, pelo prazo de 21 (vinte e um) anos.

Aduz que, em 29-12-2006, muito antes do período instituído de vigência, foi editada a Lei no 8.629, que revogou os artigos 1o, 2o e 3o da Lei no 7.293/2000, aparentemente extinguindo o diferimento concedido à Requerente.

Sustenta que, em 2007, protocolou junto a Secretaria de Industria, Comércio, Minas e Energia, correspondência solicitando que fossem tomadas as providencias necessárias para o restabelecimento dos seus direitos garantidos para implementação do Complexo Integrado Cuiabá, haja vista os investimentos significativos, na ordem de 1.5000.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de reais).

Assim, foi editado o Decreto no 215/2007, que regularizou a vigência do benefício, por meio da regulamentação da Lei no 7.293/2000, alterada pela Lei no 8.629/2006, contudo, a empresa Autora, visando expresso reconhecimento do seu direito, realizou uma Consulta Fiscal perante a Sefaz/MT, oportunidade em que, a autoridade administrativa a surpreendeu ao considerar que o beneficio não estaria mais vigente, pois, além da revogação dos artigos 1o, 2o, e 4o da Lei no 7.239/2000 foram expressamente revogados pela Lei no 8.629/2006, também ocorreu a revogação do artigo 3o que previa o diferimento sobre as operações de gás natural destinado na produção de energia elétrica.

Narra que, os fundamentos da Impetrada não merecem respaldo, tendo em vista que a Lei no 7.293/200 foi categórica em fixar o prazo de 21 (vinte e um anos) de benefício de diferimento de ICMS, não podendo a Lei no 8.629/06 revogar tal disposição, até porque houve revogação parcial, bem como que o Decreto no 215/2017 teria regulamentado a Lei revogadora e constado que o benefício se daria até 3-5-2020.

Requereu a concessão da liminar para que não seja compelida ao recolhimento do ICMS, com a suspensão da exigibilidade do credito. Ao final, pugna pela declaração de ilegalidade da exigência do ICMS sobre toda aquisição externa ou interna, DIFAL, entre outros, tendo em vista a vigência do diferimento instituído pela Lei no 7.293/2000 e regulamentada pelo Decreto no 215/2007.

A liminar foi deferida nesse sentido (id 1043888). Notificada, a autoridade coatora quedou inerte, conforme certidão de ID 1605964.

Ao final, a segurança foi concedida, por entender a Magistrada de Primeiro Grau que:

(...) O benefício de diferimento de ICMS que usufruiu a impetrante foi regulamentada pela Lei 7.293/2000, que instituiu benefícios fiscais, pelo prazo de 21 anos, a empresas interessadas em implantar projetos de geração de energia neste estado, nos seguintes termos:

(...)

A lide surge a partir da publicação da Lei que revogou os artigos 1o, 2o e 4o da lei supramencionada, o que fez com que a autoridade coatora passasse a ter o entendimento de que houve revogação do benefício que gozava a impetrante. Ocorre que a teor do art. 178, do Código Tributário Nacional, há irrevogabilidade discricionária da isenção fiscal quando esta for concedida por prazo certo e mediante contrapartida do beneficiário. Tal tema tornou-se inclusive súmula do STF, a 544, que ratifica os termos do artigo citado, ipsis litteris: Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas.

(...)

Ademais, tem-se que o Decreto Estadual 215/2017 veio regulamentar a Lei 8.629/2006, ratificando os termos da Lei 7.293/2000 ao fixar novamente o regime diferido para as empresas produtoras de energia elétrica.

(...)

Desta feita, resta cristalino o direito das impetrantes em serem mantidas no regime diferido de cobrança de ICMS, até a data fixada pelas legislações acima citadas. Posto Isso, acolho a pretensão deduzida na petição inicial, razão por que JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo impetrante, CONFIRMANDO a liminar deferida.

Inconformado, insurge-se o Recorrente.

Analisando os documentos acostados, verifica-se que a Recorrida
EPE – Empresa Produtora de Energia Ltda
foi vencedora da licitação no
CC-BO-10.008/97
firmando com o Estado de Mato Grosso, contrato de venda e capacidade e energia associada, em maio/1997 (Id. 73684502 - Pág. 2).

Visando garantir suas atividades industriais, foi concedido o beneficio do diferimento do ICMS à Recorrida, por meio da Lei no 7.293/2000, que instituiu benefícios fiscais, pelo prazo de 21 anos, a empresas interessadas em implantar projetos de geração de energia neste Estado, nos seguintes termos:

Art. 1o As empresas que pretendam implantar projetos de geração de energia elétrica no Estado de Mato Grosso terão limitadas a 21 (vinte e um) anos as garantias legais quanto à incidência do ICMS prevista nesta lei.

Art. 2o Fica diferido para o momento da respectiva saída subseqüente o recolhimento do imposto:

I - incidente nas operações internas e de importação de bens e mercadorias destinados à integração ao ativo imobilizado, implantação e manutenção da empresa detentora de complexo industrial, localizado neste Estado, fornecedora de potência garantida e energia associada a distribuidores e comercializadores de energia elétrica;

II - relativo ao diferencial de alíquotas, devido ao Estado de Mato Grosso, incidente nas operações interestaduais de aquisição de bens e mercadorias, bem como dos respectivos serviços de transporte, destinados à implantação e manutenção do projeto de geração de energia elétrica.

Parágrafo único O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, à empresa detentora de:

I - complexo industrial, fornecedora de potência garantida e energia associada, conforme previsto no Edital de Concorrência no CC-BO - 10.008/97, realizada pela ELETRONORTE;

II - projeto de infra-estrutura que viabilizará o fornecimento, dentro do território matogrossense, de gás natural utilizado na geração de energia elétrica.

Art. 3o Nas sucessivas operações internas e de importações, e respectivo serviço de transporte de gás natural destinado à produção de energia elétrica gerada por estabelecimento das empresas a que se refere o artigo anterior, localizado neste Estado, o recolhimento do imposto fica diferido para o momento em que ocorrer a saída da energia elétrica do estabelecimento distribuidor para o consumidor final.

Parágrafo único O diferimento estatuído neste artigo alcança também:

I - as sucessivas saídas internas, e respectivo serviço de transporte, de qualquer outro combustível utilizado na geração de energia elétrica;

II - a transmissão de energia elétrica gerada pelos estabelecimentos a que se refere o Art. 2o. [Destaquei]

Inobstante a isso, o Recorrente entende que o beneficio retro mencionado foi revogado pela Lei no 8.629/2006, que dispõe:

(...)
Art. 1o
Ficam revogados os dispositivos a seguir indicados, da Lei no 7.293, de 14 de julho de 2000, que dispõe sobre o regime do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, incidente em fornecimentos a projetos de geração de energia elétrica, e dá outras providências:

"Art. 1o (REVOGADO).

Art. 2o (REVOGADO).

(...)

Art. 4o (REVOGADO)."

De acordo com a consulta de Id. 73684498 - Pág. 7, a autoridade fiscal entende que os artigos 1o, 2o e 4o foram revogados expressamente pela Lei retro citada, enquanto que o artigo 3o foi tacitamente revogado.

Por outro lado, o Decreto no 215/2007 que
dispõe sobre a regulamentação da Lei no 8.629, de 29 de dezembro de 2006 que modifica a Lei no 7.293, de 14 de julho de 2000 e dá outras providências
,
assegura à Recorrida o benefício do diferimento no referido contrato.
Veja-se:

Art. 1o
Fica assegurado às empresas produtoras de energia elétrica que até a data de 29 de dezembro de 2006, já iniciaram obra de construção civil, ou que já tenham sido contempladas com Licença de Instalação – LI, outorgada pelo órgão ambiental do Estado, e que atendam aos requisitos previstos nos §§ 2o e 3o do artigo 4-A da Lei 7.293, de 14 de julho de 2000, com a redação introduzida pelo artigo 2o da Lei 8.629, de 29 de dezembro de 2.006, o tratamento tributário a seguir indicados:

I –
fica diferido para o momento da respectiva saída subseqüente, o recolhimento do imposto incidente na importação, ou, relativo ao diferencial de alíquotas incidente nas operações interestaduais devido ao Estado de Mato Grosso inerentes à aquisições de bens e mercadorias, bem como dos respectivos serviços de transportes, destinados aos empreendimentos de geração de energia elétrica
;

II – as operações inerentes às aquisições internas e destinadas aos empreendimentos de que trata o caput, será tributado nos termos da legislação vigente, permitindo-se, o usufruto do crédito de ICMS pertinente;

III – observado o disposto no caput, fica assegurada a transferência de créditos acumulados de ICMS pelos estabelecimentos de empresas de geração de energia elétrica, decorrentes da aquisição de mercadorias ou bens e da utilização de serviços de transportes destinados aos referidos empreendimentos de geração, em operações e prestações tributadas, sem diferimento do pagamento do imposto.

Art. 2o O disposto no art. 1o aplica-se, ainda, até a data 3 de maio do exercício de 2.020, à empresa detentora de complexo industrial, fornecedora de potência garantida e energia associada, vencedora do
Edital de Concorrência n. CC-BO – 10.008/97
, realizada pela ELETRONORTE, e detentora de contrato de fornecimento de energia SUP 1.7.5.0130, inclusive, nas operações de aquisição de bens e mercadorias destinados à operação e manutenção do referido empreendimento
.

Art. 3o
A utilização do benefício fiscal e a transferência de crédito de ICMS de que trata o presente ato serão acompanhados, através de ação conjunta da Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia e Secretaria de Estado de Fazenda, nos termos da legislação pertinente à matéria. [Destaquei]

Assim, embora o Recorrente alegar que (...)
não sendo razoável que um ato infralegal (Decreto), e, portanto, hierarquicamente inferior, tenha "represtinado" os efeitos de Lei revogada (...),
a referida disposição está em vigência, não tendo sido declarada inconstitucional, de modo que sua aplicação deve ser observada.

Além disso, em diversas outras autuações, a autoridade fiscal cancelou o débito de ICMS em razão da vigência do Decreto no 215/2007 que concedeu os benefícios do diferimento a Recorrida, consoante se observa das decisões de Id. 73684511 e seguintes.

Ademais, a teor do art. 178, do Código Tributário Nacional, há irrevogabilidade discricionária da isenção fiscal quando esta for concedida por prazo certo e mediante contrapartida do beneficiário. Tal tema tornou-se inclusive súmula do STF, a 544, que ratifica os termos do artigo citado, no sentido de que:
Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas
.

Logo, a manutenção do ato sentencial apelado é medida que se impõe

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso,
RATIFICANDO
a sentença sob reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2022